Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703010-34.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM MOREIRA DO VALE LONDE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARMEM MOREIRA DO VALE LONDE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0722116-53.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido liminar (ID 254459810), nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No agravo de instrumento (ID 78300428), a partes agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA inaudita altera pars para que seja, imediatamente, determinada a suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de mútuos, limitando os descontos para pagamento das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração bruta do devedor, abatidos os descontos compulsórios, mediante desconto em folha de pagamento ou depósito judicial, até a renegociação dos contratos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem” (p. 13). Para tanto, afirma que o perigo da demora é o "risco de lesão grave e de difícil reparação quanto a tutela jurisdicional buscada, a qual ainda tem caráter de urgência, tendo em vista o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, indeferido pelo Juízo a quo sob o equivocado argumento de ausência de prova idônea e de dilação probatória necessária, bem como de inexistência de perigo na demora” (p. 11). Alega que a " A manutenção dos descontos indevidos em conta-corrente, em descumprimento à Resolução BACEN no 4.790/2020 e ao requerimento protocolado em 26/08/2025, compromete irremediavelmente o mínimo existencial da Agravante e de sua família, impedindo o custeio de despesas essenciais como alimentação, moradia, saúde e demais contas básicas” (p. 11). Preparo dispensado (ID 254459810, autos originais). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Analisando os autos na origem, a parte agravante elaborou o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor: (Agência: 215 — Conta Corrente: 215.003.965-0, por tempo indeterminado, para tanto, informo os contratos: CRÉDITO NOVAÇÃO no 2024529806- valor da parcela R$ 1587,71 e Cartão com parcelas financiadas de R$ 735,06.), que seja determinado o storno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização, com base na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Após a negativa da tutela de urgência pelo juízo de origem, sob o fundamento da falta de verossimilhança das alegações, além da possibilidade de aguardar o desenvolvimento processual sem prejuízo para a parte. Contudo, o pedido realizado em sede de liminar de agravo de instrumento não corresponde ao pedido de tutela de urgência realizado na origem. Em sede recursal, a parte agravante requer: Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, seja deferida a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA inaudita altera pars para que seja, imediatamente, determinada a suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de mútuos, limitando os descontos para pagamento das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração bruta do devedor, abatidos os descontos compulsórios, mediante desconto em folha de pagamento ou depósito judicial, até a renegociação dos contratos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante na petição inicial do agravo de instrumento, não há previsão legal para a limitação dos descontos em folha de pagamento no percentual de 30% dos vencimentos da parte autora. Em verdade, esse pedido não poderia ser recebido porque sequer foi formulado na origem, razão pela qual a manifestação do juízo recursal sobre o tema se configura manifesta supressão de instância. Nesse aspecto, não se desconhece sobre a possibilidade de o consumidor cancelar os descontos automáticos a título de mútuo bancário comum. É importante mencionar que o direito subjetivo ao cancelamento dos descontos automáticos não oportuniza ao consumidor o direito de rediscutir os débitos, com a limitação dos descontos, por exemplo. Ao escolher pelo cancelamento do desconto automático, a parte se submete aos juros e demais encargos oriundos da falta de garantia da dívida, que poderão ser cobrados pela instituição financeira. No caso dos autos, a parte agravante noticia a existência de novação e de dívidas com cartão de crédito, indicando a necessidade de dilação probatória para que seja possível verificar se os débitos mencionados podem ser cancelados unilateralmente pelo consumidor. Somado a este fato, as divergências nos pedidos de tutela de urgência também evidenciam a falta de verossimilhança do direito da agravante. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que a agravante teve a sua dignidade violada com a negativa de cancelamento dos descontos automáticos. Nesse contexto, mesmo com dívidas, não se vislumbra o enquadramento da parte como superendividada (Tema Repetitivo 1.085). Anote-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator